Tribunal: STF
Processo: HC 80233
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-09-05
Data de publicação: 2000-09-05

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". CRIME MILITAR. DENÚNCIA NÃO
RECEBIDA PELO JUIZ-AUDITOR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
1.      Atende à sistemática da lei processual penal militar
(artigos 35 e 516), a decisão que dá provimento ao recurso em
sentido estrito, para receber a denúncia não acolhida no juízo de
primeiro grau e determinar o prosseguimento da ação penal.
2.      Habeas-corpus indeferido.